Tribunal: TJMT
Processo: 0009070-26.2012.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009070-26.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE FARIA DE JESUS - CPF: 621.724.841-72 (APELADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE –– REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o
Recurso
Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para
julgamento
das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS figure como parte
. E, em
julgamento
ocorrido em 10-3-
2021
, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste
recurso
é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o
julgamento
de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Auxílio Doença com Pedido de Antecipação de Tutela
, registrada sob o n. 0009070-26.2012.8.11.0006, manejada por
José Faria de Jesus
em face do Apelante, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015 para condenar o INSS a CONCEDER o beneficio auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora JOSÉ FARIAS DE JESUS, com pagamento do período havido entre 23/08/2011 e 15/06/2012 e, após, com a data de início (DIB) em 16/10/2016 e a implantação na data do trânsito em julgado, com a sua devida submissão a programa de reabilitação profissional ofertado pela ré;

Em suas razões recursais (ID n. 4307100), o INSS se insurge contra a sentença, sustentando para que haja o direito ao auxílio-acidente imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

Diz que, embora o laudo pericial tenha concluído pela redução da capacidade laborativa do autor, não foi estabelecida uma data a partir de quando ocorreram a consolidação dessas lesões.

Sustenta que, não há que se falar em preenchimento do período intervalar entre o auxílio doença acidentário e o auxílio doença posteriormente concedido, uma vez que concedido auxílio-doença posteriormente, é porque as lesões ainda não estavam em fase residual.

Afirma que, se devido for o auxílio-acidente, este deverá ser apenas considerado após a cessação do último benefício.

Pontua que, no tocante ao índice de atualização monetária, estas deverão
incidir os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando totalmente a sentença objurgada, por conseguinte, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

Por fim, prequestiona toda a matéria debatida, para fins de recurso especial e extraordinário.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 4307103), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 4460555), entendeu ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Auxílio Doença com Pedido de Antecipação de Tutela
, manejada por
José Faria de Jesus
em face do Apelante, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015 para condenar o INSS a CONCEDER o beneficio auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora JOSÉ FARIAS DE JESUS, com pagamento do período havido entre 23/08/2011 e 15/06/2012 e, após, com a data de início (DIB) em 16/10/2016 e a implantação na data do trânsito em julgado, com a sua devida submissão a programa de reabilitação profissional ofertado pela ré;

Ab initio
, embora tenha sido determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
53154456
, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1.053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo à análise do recurso de apelação.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o Autor
preenche os requisitos à percepção do benefício pleiteados na inicial.

Denota-se dos autos que
José Faria de Jesus

ajuizou
Ação

Previdenciária C/C Tutela Antecipada
, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando que trabalha como operador de máquinas pesadas há muitos anos; contudo, teve o registro da CTPS somente em 2002.

Narra que, em 2006 passou a ter problemas de saúde, uma vez que apresenta fortes dores em toda a extensão da coluna, que irradia para membro inferior direito, razão pela qual, ficou afastado do trabalho por alguns dias; porém, o seu quadro clínico agravou.

Sustenta que, em 14/4/2010, foi submetido a intervenção cirúrgica (
discectomia mais artrodese da coluna lombar devido à hérnia discal lombar
), fez fisioterapia; todavia, ainda não está apto a retornar ao labor.

Relata que, em 8/10/2007 foi concedido na via administrativa à parte autora o benefício de auxílio-doença por estar incapacitada de realizar suas atividades laborais, tendo sido cessado em 23/8/2011.

Em sede de tutela antecipada foi restabelecido o auxílio doença em 15/6/2012, sendo cessado novamente em 16/10/2016.

A perícia médica foi realizada em 13-6-2016 (ID n. 4307064).

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, houve apenas a manifestação do Apelado (ID n. 4307066).

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido. Contra essa decisão insurge-se o INSS.

Do benefício do auxílio-acidente

O Recorrente
alega
que,
o Autor não preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, sob o fundamento de que embora o laudo pericial tenha concluído pela redução da capacidade laborativa do autor, não foi estabelecida uma data a partir de quando ocorreram a consolidação dessas lesões.

Ressalto que, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício previdenciário de cunho indenizatório, sendo devido ao segurado acidentado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade laborativa habitual.

Este benefício não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, pois é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

(...)

Da leitura do dispositivo, observa-se que, o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

No presente caso, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial (ID. 4307064 – Dra. Cristina Teodoro de Melo Mendo – Médico Perito – CRM-MT 2999), que atestou sua incapacidade parcial e permanente, para atividade habitual (Operador de Máquinas Pesadas), além de consignar:

QUESITOS DA PARTE AUTORA

[...]

2. Essa incapacidade é temporária ou definitiva?

Resposta: Definitiva.

[..]

5.
Há indicação de cirurgia ou tratamento médico para os problemas do Autor? Estimar o tempo de duração do tratamento e orçamento médico, baseados na experiência médica.

Resposta: Já realizou cirurgia. Não há indicação para uma nova cirurgia. Deverá manter-se em seguimento.

6. Sem a devida recuperação, o Autor poderá voltar a desenvolver a sua atividade laboral sem trazer consequências? Se há quais são?

Resposta: Não

7. A patologia pode se agravar se não tiver tratamento clínico adequado?

Resposta: Sim.

8. Apresenta o Autor redução de sua capacidade laborativa diante do seu problema? Se positiva a resposta, em que grau? O Autor ficou com sequelas? Quais?

Reposta: Sim. Parcial e definitiva. Sim. Limitação para atividades que exijam grandes esforços físicos.

9. Considerando a atividade desenvolvida pelo Autor, as condições atuais da lesão e o tempo de serviço prestado pelo Autor, é possível afirmar que a doença/lesão é decorrente ou foi agravada por este trabalho?

Resposta: Sim, foi agravada.

[...]

QUESITOS DO INSS

01.

Qual a idade atual do autor?

Resposta: 39 anos.

[...]

3. Qual a atividade laborativa habitual do autor?

Resposta: Operador de Maquinas.

4. A atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

Quesito n. 05: O Autor está acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta: Sim. Transtorno de discos lombares
.

[...]

11. Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

12. Se a resposta ao quesito anterior for afirmativa, é possível fixar a data do início da incapacidade?

Resposta: 2007.

[...]

16. Caso a resposta ao quesito anterior seja no sentido da incapacidade permanente, acredita existir capacidade laborativa residual para o cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Sim.

[...]

In casu
, da análise do laudo médico oficial elaborado em 13-6-2016 (ID. 4307064), verifica-se que
o
autor apresenta sequela com limitações físicas
,
bem como
incapacidade parcial, permanente e uniprofissional,

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

De igual modo, veja-se que, a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva

Importante mencionar que, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Do início do benefício Auxílio-Acidente

Conforme relatado anteriormente, o Recorrente alega que,
se devido for o auxílio-acidente, este deverá ser apenas considerado após a cessação do último benefício.

A irresignação nesse ponto merece prosperar.

Isso porque, o
benefício de auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou na data de entrada do requerimento, quando não precedido de auxílio-doença.

A data de início do benefício Auxílio Acidente por Invalidez, de acordo com os documentos anexados aos Autos, vê-se que, o Autor recebeu auxílio-doença de
23/08/2011 e 15/06/2012 e, após, cessado novamente em 4/10/2016
.

Dessa forma, quanto ao termo inicial para implantação do Auxílio-Acidente, uma vez que, quando o segurado já recebia o benefício do auxílio-doença e o teve cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(4-10-2016)
, observadas as parcelas já pagas, bem como o prazo prescricional.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...)”.

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício
.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. ”

(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença
, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente
, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

O Apelante, postulou no tocante
ao índice de atualização monetária, que

deverão
incidir os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

A irresignação merece prosperar parcialmente, nesse ponto, uma vez que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los.

Isso porque, no que concerne
à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento
em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Diante do exposto, voto para
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

para determinar que,
deve-se considerar a data do início do benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(4-10-2016)
, bem como
os índices de juros e correção monetária observem
os temas 905 do STJ e 810 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022